Tribunal: TJES
Processo: 5000288-79.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-79.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (4)
RECORRIDO: JOVANA AZEVEDO MADEIRA AVELINO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5000288-79.2021.8.08.0048

Recorrentes: JOVANA AZEVEDO MADEIRA, ALESANDRO FELICIO SANTOS, GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

Recorridos: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MARCO SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA – ME, JOVANA AZEVEDO MADEIRA, ALESANDRO FELICIO SANTOS, GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes/autores.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CONDOMINIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. IMPRESCINDÍVEL A JUNTADA DA PROVA DO PAGAMENTO PARA SE OPERAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS DEMANDANTES. RESTITUIÇÃO IMPROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA FORNECEDORA PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a cobrança indevida de taxa de condomínio, quando os condôminos ainda possuíam isenção pela construtora, que já havia providenciado o pagamento das taxas devidas. A sentença
a quo
reconheceu a cobrança indevida e condenou
GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA ao pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente, o que é objeto de irresignação recursal. Por sua vez, os recorrentes autores pedem indenização por danos morais.

2. Primeiramente, afasto a preliminar de nulidade por sentença
ultra petita.
Na exordial, argumentam os demandantes a respeito da suposta cobrança indevida e pedem a restituição em dobro.

3. No entanto, no mérito,
data máxima vênia
, a sentença de primeiro grau merece reforma.

4. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

5. Em relação à cobrança reputada indevida pelos autores,
não há comprovante de pagamento
. O documento de ID nº 1377550 não comprova o pagamento da taxa condominial. De acordo com as orientações do Banco Bradesco
[1]
, emissor do boleto em análise, “Recibo do Pagador” é uma parte do documento, que deve seguir parâmetros
(“
Os boletos deverão obedecer aos seguintes parâmetros, definidos pelo BACEN:
·
(Número de vias ou partes - 2 (duas): Recibo do Pagador b) Ficha de Compensação. Obs.: o recibo do pagador deverá conter o Valor do Documento, Nosso Número, Carteira, Agência/Código do Beneficiário e Data do Vencimento
”). Não foi juntada uma autenticação mecânica de pagamento em agência bancária ou um extrato de transferência de valores.

6. Além disso, o recorrente impugnou o documento em contestação (“
Os requerentes ainda juntam aos autos apenas o comprovante de pagamento da taxa condominial vencida em 10/11/2020 (mês subsequente à isenção ventilada), mesmo alegando suposta cobrança indevida nos meses anteriores” - página 5 da contestação de
GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
), e os demandantes, c
ientes da contestação, não apresentaram novas provas em audiência.

7. A rigor, indiscutível que o encargo da comprovação de quitação sempre será do devedor. A respeito: “
Constatando-se que a Autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na prova do cumprimento da obrigação, ou seja, o pagamento da parcela questionada, não prospera o pedido de declaração de inexistência de débito, danos morais e materiais ou pagamento em dobro do valor cobrado.
4 - Desta forma, a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação, é ônus do devedor e não do credor. Precedentes.
5 - A aferição acerca da legitimidade ou não da inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes dependeria da prova de que a instituição financeira tinha conhecimento de que parcela que originou a emissão do boleto questionado já havia sido paga pela consumidora. 6 - Não tendo a Autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC, a improcedência de todos os seus pedidos é medida que se impõe. Apelação Cível desprovida. (Apelação Cível APC 20110710361820 TJ-DF- Data de publicação: 28/08/2015)”
(grifado)

8. Portanto, sem a prova do pagamento da cobrança indevida, não se aplica o disposto no art. 42, parágrafo único, que consistiria na devolução em dobro.

9. Em relação ao recurso dos autores, estes não demonstraram
situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
.

10. Verifica-se que os questionamentos administrativos ocorreram, em sua maioria, quanto à cobrança alegadamente indevida da tarifa de água, argumento que fora afastado pelo Juiz
a quo
. Em relação à cobrança da taxa condominial, sequer houve prova do pagamento. Assim, a cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto por
GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
julgar improcedente o pedido de restituição
, por ausência de prova do pagamento. Sem custas e honorários
.

12.
CONHEÇO do recurso de
JOVANA AZEVEDO MADEIRA, ALESANDRO FELICIO SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]
Disponível em https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/4008-524-0121-layout-cobranca-versao-portugues.pdf

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.